Tribunal: STF
Processo: Rcl 86741
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marco Antônio Barroso Severiano contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Rescisória 0001443-88.2021.5.05.0000.



    Na petição inicial, o Reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao julgar improcedente ação rescisória — ajuizada com o objetivo de afastar limitação, imposta na fase executiva da reclamação trabalhista, ao pagamento dos salários devidos em decorrência do acolhimento do pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho —, teria contrariado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do AI 523.684 AgR, de minha relatoria, com trânsito em julgado certificado em 2.9.2005.



    Aduz, nesse sentido, que:



    “(...) a questão restou definida pelo acórdão de relatoria do Min. Gilmar Mendes que, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BNB, reconheceu a validade do acórdão proferido pelo TST que reconheceu a correta data de encerramento do contrato de trabalho, qual seja o trânsito em julgado da reclamação trabalhista ocorrida em 02/09/2005.



    Dessa forma, a Suprema Corte consolidou, com trânsito em julgado, a compreensão de que os efeitos financeiros decorrentes da rescisão indireta — deferida na ação matriz — deveriam perdurar até a decisão final do processo de conhecimento, como expressamente requerido na petição inicial e acolhido pelo título executivo judicial.” (eDOC 1, ID b8e86b25, p. 9)



    Requer, assim, seja julgada procedente a presente reclamação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    No caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Isso porque esta Suprema Corte, ao julgar o AI 523.684 AgR (apontado como paradigma), não analisou o mérito da reclamação trabalhista originária, limitando-se, tão somente, a reconhecer o nítido caráter infraconstitucional da questão debatida, bem como a ocorrência no caso de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. O acórdão proferido por ocasião do mencionado julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Admissibilidade de agravo de instrumento em recurso de revista. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Decisão devidamente fundamentada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 523.684 AgR, processo de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 27.8.2005)



     



    Nesse cenário, não há que se falar em desrespeito pela Corte de Origem à autoridade de decisão do STF (cf. art. 988, II, do CPC), que, como visto, sequer analisou o mérito da controvérsia originária. Essa circunstância demonstra a evidente inadmissibilidade do pedido formulado nesta reclamação.



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Suprema Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente